Tribunal: TJES
Processo: 5005287-64.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005287-64.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE BARBOSA DE ASSIS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005287-64.2024.8.08.0050

RECORRENTE: JOSÉ BARBOSA DE ASSIS e VERA LUCIA DA SILVA PEREIRA DE ASSIS.

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. DÉBITO DECORRENTE DE TOI. PERÍODO SUPERIOR A 90 DIAS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA IMPROCEDENTE REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de energia elétrica e indenização por danos morais, além de extinguir o processo sem resolução de mérito em relação a uma das autoras por ilegitimidade ativa.

2. Fato relevante. Cobrança de débito de energia elétrica no valor de R$ 8.429,39, apurado por TOI, referente ao período de 21/02/2021 a 19/09/2023, com posterior suspensão do fornecimento em 18/11/2024.

3. Decisão anterior. Sentença que afastou a legitimidade ativa de uma das autoras e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se há legitimidade ativa de consumidora por equiparação; (ii) saber se é lícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica por débito decorrente de TOI referente a período superior a 90 dias; (iii) saber se a suspensão indevida de serviço essencial gera dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação entre concessionária de energia elétrica e usuário final é de consumo, submetida ao CDC, sendo objetiva a responsabilidade civil do fornecedor.

6. A consumidora que sofre diretamente os efeitos da suspensão do serviço essencial possui legitimidade ativa por sua condição de fato, enquanto destinatária final dos serviços concessionados.

7. Nos termos do Tema 699/STJ, é ilícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica por débito decorrente de TOI que ultrapasse o período de 90 dias anteriores à constatação da irregularidade.

8. A suspensão indevida de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

9. Indenização fixada em R$ 3.000,00 para cada autor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a atuação de consumidora de fato quando diretamente alcançada pela falha na prestação de serviço essencial. 2. É ilícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica para cobrança de débito oriundo de TOI que ultrapasse o limite de 90 dias previsto no Tema 699/STJ. 3. A suspensão indevida de serviço essencial enseja dano moral presumido (in re ipsa).”.

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 6º, VI, 12 a 25, 29; CPC, arts. 485, VI, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citado:
STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 25.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 11.09.2013.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSÉ BARBOSA DE ASSIS e VERA LUCIA DA SILVA PEREIRA DE ASSIS
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, na qual o polo ativo alega que, em 07/03/2024, foram surpresados com uma cobrança de energia elétrica no valor de R$8.429,39, apurada em 19/09/2023 e vinculada ao período de 21/02/2021 a 19/09/2023, derivado de um TOI lavrado sem a presença do consumidor.

Ao contestar o débito administrativamente, não logrou êxito quanto ao cancelamento da cobrança. Informa que não recebeu o valor dessa fatura em sua residência, mesmo assim, houve o corte de energia elétrica de seu domicílio em 18/11/2024, visto que os requerentes não possuem condições de arcar com o alto valor da fatura. Pleiteia, liminarmente, o restabelecimento do fornecimento de energia, bem como indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 18291129), nestes termos:

“
Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o processo, em relação a autora VERA

LUCIA DA SILVA PEREIRA DE ASSIS, com suporte no artigo 485, VI do CPC.

[...]

Ante o exposto, revogo a decisão de ID 56148775 e julgo improcedentes os pedidos autorais, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Em complemento, declaro o pedido contraposto extinto sem resolução de mérito com fundamento no art. 8º c/c art. 51, inciso IV, ambos da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).
”.

Inconformados, os requerentes interpuseram Recurso Inominado, (ID 18291187) alegando ofensa ao Tema 699/STJ, que permite o corte de energia elétrica apenas para débitos apurados nos 90 dias anteriores à constatação de fraude, aduz a existência de dano moral
in re ipsa
, além de defender a legitimidade ativa da recorrente Vera, considerada consumidora por equiparação. Pugna, por fim, pela procedência dos pedidos iniciais.

A parte requerida apresentou contrarrazões (ID 18291191), impugnando, preliminarmente, a gratuidade de justiça pleiteada pelos recorrentes, bem como defende a ausência de dialeticidade recursal, defendendo que o recurso do polo ativo se fundou em alegações genéricas. Pugnou, subsidiariamente, caso acolhido o pleito dos recorrentes, pelo arbitramento de danos morais compatíveis com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça em prol dos requerentes/recorrentes, eis que aparentemente hipossuficientes.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Rechaço
, pois, a preliminar de impugnação à justiça gratuita ofertada pela recorrida, em suas contrarrazões. Considera-se que a gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário – o que não se verificou nos autos.

Afasto
, também, a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois, conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença.

No caso, os recorrentes apresentaram inconformismo com a decisão e expuseram seus motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Inexistindo outras preliminares a serem apreciadas, passo à análise do mérito, já adiantando que

a sentença deve ser integralmente reformada
.

De início, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Quanto à ilegitimidade ativa da recorrente Vera Lúcia, reconhecida em sentença (ID 18291129), entendo que deve ser reconsiderada, visto que não se questiona, nestes autos, a legalidade do débito e sim a interrupção do fornecimento de energia elétrica no domicílio dos recorrentes, sendo a recorrente também destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, tendo suportado os danos decorrentes da suspensão do aludido serviço.

Nesse contexto, o Código de Defesa do Consumidor autoriza a compatibilização de semelhantes vitimados com a figura de consumidores finais de fato dos préstimos então fornecidos, pois embora não sejam titulares formais do contrato, são diretamente atingidos pela falha na prestação de serviço, no caso de caráter essencial.

Portanto,
reconheço a legitimidade ativa
da recorrente Vera Lucia.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a conduta da recorrida de interromper o fornecimento de energia elétrica na residência dos recorrentes, após cobrança por dívida decorrente de TOI é passível de indenização por danos morais.

Nos termos do Tema Repetitivo n° 699 do Superior Tribunal de Justiça, temos que é permitido o corte de energia elétrica:

“na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” (REsp 1412433/RS Rel. Min. HERMAN BENJAMIN Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 25/04/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 28/09/2018)

No caso em apreço, a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu em 18/11/2024, motivado pela cobrança integral de débito apurado em TOI, realizado em 19/09/2023 e vinculada ao período de 21/02/2021 a 19/09/2023, do qual o 1° recorrente apenas teve ciência em 07/03/2024.

Dito isso, ao interromper o serviço por um débito que abrangia um lapso temporal muito superior aos 90 dias permitidos para o corte administrativo, a concessionária recorrida agiu de forma ilegal, desrespeitando a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

A interrupção indevida de um serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, por si só, configura dano moral in re ipsa, ou seja, é presumido e decorre da própria violação do direito, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo.

Esse foi o entendimento adotado por esta Eg. Turma Recursal ao apreciar caso análogo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TOI. COBRANÇA COMPLEMENTAR. LEGALIDADE RECONHECIDA.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PERÍODO SUPERIOR AO PERMITIDO. PRAZO DE 90 DIAS (TEMA 699/STJ). CORTE INDEVIDO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III – RAZÕES DE DECIDIR 03. A cobrança complementar apurada no TOI, observados o contraditório e a ampla defesa, é legítima. Contudo,
a interrupção do fornecimento de energia elétrica para cobrança de débitos abrangendo período superior aos 90 dias anteriores à constatação da irregularidade é ilegal, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 699 do STJ
. 04. No caso, a suspensão do serviço, ocorrida em setembro de 2022, decorreu de débito apurado para o período de 12/03/2018 a 12/03/2021, extrapolando o prazo legal e jurisprudencialmente permitido, caracterizando corte indevido de serviço essencial. 05.
A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova de prejuízo.
[...] Tese de julgamento: "1. É abusiva a interrupção do fornecimento de energia elétrica para cobrança de débitos oriundos de TOI que ultrapassem o limite de 90 dias anteriores à constatação da irregularidade, conforme Tema 699/STJ. 2. A suspensão indevida de serviço essencial enseja dano moral presumido (in re ipsa), sendo legítima a fixação de indenização proporcional e razoável." Dispositivo relevante citado: Lei nº 9.099/1995, art. 42, caput; Tema 699/STJ. (TJES – RI 5011087-79.2024.8.08.0048 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes – julgado em: 23/09/2025) (grifou-se)

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o ordenamento jurídico não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Diante das circunstâncias do caso concreto, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada requerente se mostra adequado para compensar o abalo sofrido e atender aos fins reparatórios e punitivo-pedagógicos da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada de modo a:

i)
RECONHECER
a legitimidade ativa da recorrente

VERA LUCIA DA SILVA PEREIRA DE ASSIS;

ii)
CONFIRMAR
a tutela deferida junto ao ID 18291106;

ii)
CONDENAR
a requerida/recorrida a pagar aos requerentes/recorrentes a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) para cada qual, totalizando R$6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, pela Taxa Selic.

Deixo de condenar
em custas processuais e honorários advocatícios ante ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Divirjo, parcialmente, apenas no tocante a ilegitimidade ativa da requerente Vera Lucia, eis que efetivamente o TOI fora realizado sem possibilitar o acompanhamento pelo consumidor (ID 18291121). Nesse caso, não se aplica a teoria do consumidor por equiparação, eis que o titular da unidade já consta do polo ativo, sendo que a mesma não faz parte da relação jurídica contratual.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença guerreada de modo a: i) CONFIRMAR a tutela deferida junto ao ID 18291106; ii) CONDENAR a requerida a pagar apenas ao recorrente José Barbosa de Assis a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, atualizada pela Taxa Selic, a contar deste arbitramento, face a inexistência de mora anterior. Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios ante ao parcial provimento do recurso. É como voto.